Tribunal: TJMT
Processo: 1023129-93.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023129-93.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GILSON EVERTON OLEGARIO CAMPOS - CPF: 732.721.671-53 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO nº
1023129-93.2021.8.11.0003.

EMBARGANTE:
GILSON EVERTON OLEGARIO CAMPOS.

EMBARGADOS: ITAU UNIBANCO S.A..

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO PARCIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração opostos por
GILSON EVERTON OLEGARIO CAMPOS
contra o Acórdão de ID nº 141613671, exarado por esta Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, acolheu em parte os Embargos de Declaração opostos pela embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Na certidão de ID nº 14254699, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão
de ID nº 141613671
, por isso, postula a reforma do “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na parte dispositiva do acórdão editado, que apontou equivocadamente:

“
Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar o nome constante na parte dispositiva do acórdão de ID nº 131676181, fazendo constar o nome do Estado de Mato Grosso, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.”

Ao invés de:

“
Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para o fim de retificar a fundamentação do acordão editado, fazendo constar
“(LIFTCRED SECURIT CRED FINANCEIRO SÃO PAULO – R$ 4.277,62 – exibição 09/07/2021 – exclusão: 04/06/2022), conforme se verifica no ID de nº 131676181, levando-se em consideração a data apontada no extrato apresentado na inicial 15/07/2021”
, mantendo-se, no mais, o

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
apenas para o fim de retificar a parte dispositiva do acordão de ID
141613671
, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022